Tribunal: TJSP
Processo: 1037434-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. Pretensão da autora à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo em seus vencimentos, sob a alegação de que não dispõe de tempo hábil para acompanhar seu filho, portador de transtorno do espectro autista, nos tratamentos médicos necessários. R. sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. Pretensão da autora à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo em seus vencimentos, sob a alegação de que não dispõe de tempo hábil para acompanhar seu filho, portador de transtorno do espectro autista, nos tratamentos médicos necessários. R. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando a ocorrência de coisa julgada.

COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. Autora que ajuizou anteriormente ação (no 1036905-32.2017.8.26.0053), já transitada em julgado, com as mesmas partes pedido, que foi julgada improcedente por falta de provas. Autora que sustenta na presente ação o agravamento do estado de saúde de seu filho. Ausência de de identidade de causa de pedir. Inexistência, no caso específico, de coisa julgada material.

ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. Necessidade de abertura de instrução probatória, com dilação probatória, inclusive testemunhal e pericial (se o caso), para verificar a incompatibilidade ou não de horários dos tratamentos realizados pelo filho autista e a jornada de trabalho da autora, nos termos da legislação em vigor. Impossibilidade de julgamento da ação neste momento processual, com base no art. 1.013, §3o, inciso I do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO, PARA ANULAR A R. SENTENÇA (QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA COISA JULGADA), DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, COM INSTRUÇÃO E OPORTUNA PROLAÇÃO DE NOVA R. SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037434-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMANTA
APARECIDA MANJAK (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora,
anulando a sentença. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Fernando Borges Munhoz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 16.741 (processo digital)
PROCESSO No 1037434-80.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1037434-80.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA DE FAZENDA
PÚBLICA)
APELANTE: SAMANTA APARECIDA MANJAK
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Carolina Martins Clemencio
Duprat Cardoso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. COISA JULGADA. Pretensão da autora à redução
de sua jornada de trabalho, sem prejuízo em seus vencimentos,
sob a alegação de que não dispõe de tempo hábil para
acompanhar seu filho, portador de transtorno do espectro
autista, nos tratamentos médicos necessários. R. sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando a
ocorrência de coisa julgada.
COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. Autora que
ajuizou anteriormente ação (no 1036905-32.2017.8.26.0053), já
transitada em julgado, com as mesmas partes pedido, que foi
julgada improcedente por falta de provas. Autora que sustenta
na presente ação o agravamento do estado de saúde de seu
filho. Ausência de de identidade de causa de pedir.
Inexistência, no caso específico, de coisa julgada material.
ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. Necessidade de abertura de
instrução probatória, com dilação probatória, inclusive
testemunhal e pericial (se o caso), para verificar a
incompatibilidade ou não de horários dos tratamentos
realizados pelo filho autista e a jornada de trabalho da autora,
nos termos da legislação em vigor. Impossibilidade de
julgamento da ação neste momento processual, com base no
art. 1.013, §3o, inciso I do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO,
PARA ANULAR A R. SENTENÇA (QUE EXTINGUIU O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA COISA
JULGADA), DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO, COM INSTRUÇÃO E OPORTUNA PROLAÇÃO
DE NOVA R. SENTENÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/11
Vistos.
Trata-se ação pelo procedimento comum com pedido
de tutela provisória ajuizada por SAMANTA APARECIDA
MANJAK em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Aduz a autora, servidora pública integrante dos
quadros funcionais do Estado de São Paulo, que seu filho, menor de
idade, é portador de transtorno do espectro autista (CID10 F84),
necessitando de cuidados especiais, mas que, em razão de sua
jornada de trabalho, não dispõe de tempo hábil para acompanha-lo
nos
tratamentos
necessários.
Sustenta
que
já
requereu
administrativamente sua redução de jornada pela metade, sem
prejuízo nos vencimentos, o que foi negado pela autoridade
competente. Requer a concessão de tutela provisória a fim de que
seja determinada à requerida a redução de sua jornada de trabalho
pela metade, sem prejuízo em seus vencimentos. Pugna, ao final,
pela definitividade da medida liminar.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 37/51).
Proferida r. decisão de fl. 52 determinando que a autora
prestasse esclarecimentos acerca do polo passivo da demanda, bem
como do ajuizamento do processo no 1036905-32.2017.8.26.0053.
Manifestação da autora às fls. 54/56.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/11
Sobreveio r. sentença de fls. 57/58, proferida em
26.08.2019, cujo relatório adoto, que julgou extinto o feito sem
resolução de mérito, nos seguintes termos:
“Assim, comprovada a existência de ação anterior idêntica à
presente, reconheço a coisa julgada e julgo o processo EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485,
inciso V, do Código de Processo Civil. Custas e despesas ex lege.
Descabida a condenação em honorários advocatícios.
P.R.I.” (fl. 58)
Apela a autora (fls. 60/69), aduzindo, em síntese, que
o processo no 1036905-32.2017.8.26.0053 não corresponde à ação
idêntica à presente, na medida em que há documentação nestes
autos comprovando que o estado de saúde de seu filho foi
agravado, inexistindo coisa julgada. Pugna pela reforma da r.
sentença, a fim de que esta seja anulada para prolação de nova
sentença pelo Juízo “a quo”, ou, subsidiariamente, pelo julgamento
da causa por este Tribunal.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça concedida em 1o Grau (fl. 57), processado com
contrarrazões (fls. 73/87).
A autora manifestou sua oposição ao julgamento
virtual do feito (fl. 91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/11
É o relatório.
Em primeiro momento, ratifico a prevenção desta
C. 13a Câmara de Direito Público para o julgamento do
presente recurso de apelação, considerando o anterior
julgamento do recurso de apelação nos autos da ação no
1036905-32.2017.8.26.0000
anteriormente
interposta
pela
autora.
A r. sentença guerreada foi proferida e publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse
diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada
pela autora em 23.07.2019, na qual alega que, em virtude de sua
jornada de trabalho, não dispõe de tempo hábil para acompanhar
seu filho, portador de transtorno do espectro autista (CID10 F84),
nos tratamentos médicos necessários. Pleiteia com a presente
demanda a redução de sua jornada de trabalho pela metade, sem o
prejuízo de desconto em seus vencimentos.
O Juízo “a quo” extinguiu o presente processo, sem
resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da coisa
julgada nos autos no 1036905-32.2017.8.26.0053.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/11
De fato, a autora já havia ajuizado outra ação, que
tramitou sob o no 1036905-32.2017.8.26.0053 com as mesmas
partes, causa de pedir parecida (redução da jornada de trabalho em
virtude de problemas de saúde de seu filho) e pedido idêntico ao da
presente ação (no 1037434-80.2019.8.26.0053). Entretanto, nesta
demanda, a causa de pedir é diversa, considerando que a autora
apresenta a notícia de que teria havido agravamento do estado
de saúde de seu filho.
Por
sua
vez,
naquela
outra
ação
no
1036905-32.2017.8.26.0053, anteriormente ajuizada pela autora, foi
proferida r. sentença que julgou procedente o pedido de redução de
50% da jornada de trabalho. No entanto, esta r. sentença foi
integralmente reformada por v. acórdão unânime, proferido em
19.09.2018, por esta C. 13a Câmara de Direito Público.
Extrai-se do v. aresto proferido nos autos da ação no
1036905-32.2017.8.26.0053 que a reforma da r. sentença de
procedência do pedido se deu pois a autora não comprovou que a
redução da jornada de trabalho se daria para o fim de assegurar as
necessidades de seu filho autista, nos termos do art. 98, §3o da Lei
no 8.112/1990.
Naquela oportunidade, ficou consignado no v. acórdão
exarado nos autos no 1036905-32.2017.8.26.0053, transitado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/11
julgado em 27.12.2019, que:
“Entendo que, o pedido de redução da jornada de trabalho
enquadra-se na definição de 'adaptação razoável' prevista na
Convenção Internacional, eis que, em princípio, visaria assegurar
que a autora, genitora de criança com deficiência, pudesse
garantir ao filho portador de necessidades especiais o exercício de
seus direitos fundamentais, como o da educação e saúde.
Contudo, o art. 98, §3o da Lei Federal no 8.112/1990, utilizado
aqui por analogia, prevê a concessão de horário especial quando
comprovada a necessidade. Portanto, deve haver a comprovação
de que há incompatibilidade entre a jornada de trabalho da
autora e as atividades de que o seu filho necessite realizar para
que faça jus à pleiteada redução.
No caso em tela, não há qualquer comprovação nos autos de
que o filho da autora (que possui transtorno do espectro autista)
realiza
acompanhamento
com
psiquiatra,
psicólogo,
fonoaudiólogo, que tem apoio educacional especializado e realiza
terapia ocupacional como indicado pelos documentos médicos de
fls. 18/21, tampouco que tais atividades interferem na jornada de
trabalho da autora, para que pudesse ser lhe concedida à redução
da jornada de trabalho pretendida.
Saliento que o direito de redução da jornada de trabalho não
pode ser deferido apenas pelo fato da autora possuir filho com
deficiência ou necessidades especiais, sendo imperioso que fique
comprovada que a jornada de trabalho é incompatível com a
necessidade do deficiente de ter seus direitos garantidos.
Assim sendo, deve ser reformada a r. sentença que reconheceu o
direito da autora de redução de 50% da jornada de trabalho, com
manutenção de vencimentos e demais vantagens, mediante
apostilamento. Isto porque, no caso concreto, não há comprovação
nos autos de que a pretendida redução da jornada de trabalho se
daria para o fim de atender às necessidades de seu filho que possui
transtorno do espectro autista (CID 10 F84) além de sintomas
ansiosos
importantes”.
(fls.
139/150
dos
autos
no
1036905-32.2017.8.26.0053 grifos no original).
Deste modo, observo que a improcedência do pedido
da autora na demanda anteriormente ajuizada se deu pela falta de
provas da necessidade de redução da jornada de trabalho, nos
termos da legislação vigente, com base nos elementos de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/11
existente até aquele momento.
No caso concreto, não se pode acolher o argumento de
existência de coisa julgada. Isto porque não há óbice à propositura
de nova ação pela autora com fundamento e notícia de existência de
agravamento da situação de saúde de seu filho, e que, sob sua ótica,
acarretaria, o provimento do pleito formulado nesta demanda.
No caso em tela, a autora noticiou em sua petição
inicial que já havia ajuizado ação anteriormente com as mesmas
partes, causa de pedir e pedido; no entanto, num primeiro momento
não sustentou a existência de provas novas que pudessem
comprovar seu direito.
Todavia, ao se manifestar às fls. 54/56 a autora leva a
crer que a propositura de nova ação se dá também em virtude do
agravamento do estado de saúde de seu filho:
“Quanto a ação de número 1036905-32.2017.8.26.0053 que
tramitou [sic] a 16a Vara da Fazenda Pública, informa que por um
descuido dos Patronos os mesmos perderam o prazo final do
Recurso Extraordinário, deixando ocorrer o trânsito em julgado
27/02/2019, sem qualquer manifestação , além de não pedir a
tutela antecipada, fazendo juz [sic] a requerente ao ingresso da
presente ação.
Ademais Excelência, informa neste ato que o pedido da tutela
seja apreciado, pois o estado de criança está se agravando
conforme relatório que junta do mês de agosto de 2019, e devido a
demora da 1a ação que foi ajuizada em 10/08/2017 com seu
trânsito em julgado em 27/02/2019”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/11
Assim sendo, entendo que a r. sentença que extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento
da coisa julgada deve ser anulada, acolhendo-se a preliminar do
apelo da autora.
Por sua vez, reputo que não é caso de aplicação, ao
caso concreto, do disposto no art. 1.013, §3o, inciso I do CPC/2015
que assim estabelece:
“Art. 1.013, § 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485”
Isto porque, há necessidade de prosseguimento da
ação, com abertura de instrução probatória, para que se dê
oportunidade às partes de comprovar, por meio de prova
documental, testemunhal ou pericial (se o caso) a necessidade ou
não de horário especial, nos termos do art. 98, §3o da Lei Federal no
8.112/1990, bem como comprovar a existência ou não da
incompatibilidade de seu horário de trabalho com os tratamentos
realizados pelo seu filho que possui transtorno de espectro autista.
Saliento que a autora em sua petição inicial pugna pela
realização de provas, inclusive testemunhal. Por sua vez, na
apelação pleiteou subsidiariamente pela anulação da r. sentença
com o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para realização de perícia,
se necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/11
Em razão de todo o apresentado, a r. sentença deve ser
anulada, pois não há que se falar em coisa julgada, no caso,
devendo os autos retornar à vara de origem para prosseguimento,
com a abertura de instrução probatória e prolação de nova r.
sentença, oportunamente.
Em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se diga haver
cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, anulando-se
a r. sentença (que julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito em virtude do reconhecimento da coisa julgada),
determinando-se, assim o retorno dos autos à vara de origem para
prosseguimento da ação, com instrução probatória pertinente, pelos
fatos e nos moldes acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037434-80.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/11